Tribunal: TJDFT
Processo: 0740461-30.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. PESQUISA PATRIMONIAL. CNIB. FINALIDADE RESTRITA. IMPOSSIBILIDADE. SERP-JUD. SISTEMA OFICIAL DE BUSCA DE BENS. RESOLUÇÃO CNJ No 584/2024. PORTARIA CNJ No 393/2024. POSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto em face de decisão que indeferiu pedido de pesquisa de bens da parte executada por meio da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB) e do Sistema Eletrônico dos Registros Públicos (SERP-JUD).
2. Os Agravantes afirmam enfrentar dificuldade para localizar bens penhoráveis da parte executada e requerem a utilização de sistemas de busca patrimonial disponíveis ao Poder Judiciário.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão:
(i) definir se a pesquisa por meio da CNIB é possível para fins de localização de bens penhoráveis; e (ii) estabelecer se é cabível a consulta patrimonial por meio do sistema Serp-Jud.III.
RAZÕES DE DECIDIR
4. A CNIB, instituída pelo Provimento CNJ no 39/2014, recebe e divulga ordens de indisponibilidade de bens, não possuindo finalidade de busca patrimonial em execuções.
5. O sistema não dispõe de ferramenta técnica para localizar bens penhoráveis, conforme informado administrativamente pela própria CNIB.
6. A busca por bens imóveis deve ser realizada pelos serviços notariais e de registro mediante pagamento de emolumentos, não cabendo utilizar a CNIB para finalidade incompatível.
7. A Resolução CNJ no 584/2024 determina que ordens de busca patrimonial devem ser transmitidas exclusivamente pelos sistemas disponibilizados pelo CNJ.
8. A Portaria CNJ no 393/2024 lista o SERP-JUD como sistema oficial para pesquisas patrimoniais.
9. O SERP-JUD, criado pela Lei no 14.382/2022, permite acesso unificado aos serviços registrais do País e possibilita consulta sobre bens móveis e imóveis, além do registro de constrições. Sua utilização confere celeridade, eficiência e economicidade ao processo, facilitando a localização de patrimônio eventualmente não identificado por outros meios.
10. A jurisprudência do Tribunal admite a utilização do SERP-JUD quando demonstrada a dificuldade de localização de bens da parte executada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Recurso conhecido e parcialmente provido. Agravo Interno prejudicado.
Tese de julgamento:
"1. A pesquisa pela CNIB não se destina à localização de bens penhoráveis.
2. É cabível a utilização do sistema SERP-JUD para busca de bens da parte executada, conforme a Resolução CNJ no 584/2024 e a Portaria CNJ no 393/2024."
Dispositivos relevantes citados: Provimento CNJ no 39/2014; CPC, arts. 6o e 782, § 3o; Resolução CNJ no 584/2024; Portaria CNJ no 393/2024; Lei no 14.382/2022.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AI 071468358.2025; TJDFT, AI 071147906.2025; TJDFT, AI 070911646.2025; TJDFT, AI 073450822.2024.